Tribunal: TJBA
Processo: 8009539-12.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009539-12.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR

APELADO: JUCINALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANNE DE SOUZA CARDIM

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco Mercantil do Brasil SA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de autora em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais e materiais, reconhecendo fraude na contratação de empréstimo consignado e determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes é válido e se legitima os descontos realizados no benefício previdenciário da autora;

(ii) se a autora deve ser responsabilizada por valores debitados indevidamente em razão de fraude;

(iii) se os valores devem ser restituídos em dobro;

(iv) se a indenização por danos morais está corretamente fixada.

III. Razões de decidir

3. A sentença atacada foi suficientemente fundamentada, enfrentando todas as preliminares e teses suscitadas, incluindo a inversão do ônus da prova, que decorre da relação de consumo e da hipossuficiência da autora.

4. O apelante não comprovou a efetiva celebração do contrato, tampouco a regularidade dos descontos, sendo incapazes os documentos apresentados de demonstrar a contratação válida.

5. A autora demonstrou fraude na contratação, com devolução realizada de boa-fé via Pix a pessoa física estranha aos canais oficiais, e registro de boletim de ocorrência.

6. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, configurando fortuito interno, sendo indevidos os descontos e cabível a restituição em dobro dos valores pagos.

7. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado fraudulento. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 3. O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente por fortuitos internos relacionados a fraudes de terceiros. 4. A indenização por danos morais deve observar razoabilidade e proporcionalidade, sendo R$ 4.000,00 valor adequado ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 405; CPC, arts. 487, I e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 18/05/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 80785309720198050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009539-12.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
JUCINALVA RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator